Tribunal: TJDFT
Processo: 0055798-46.2011.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Processual Civil. Tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Falecimento da parte executada antes da citação. Impossibilidade de redirecionamento ao espólio. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo exequente contra a sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, em razão do falecimento do executado antes da citação válida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio quando a parte executada falece antes da citação.
III. Razões de decidir
3. No caso, o falecimento ocorreu durante o curso da Execução Fiscal e antes da constituição válida da relação processual, o que impede o redirecionamento da demanda ao espólio. Conforme posicionamento firmado pelo STJ na Súmula 392 e no Tema Repetitivo 166, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”.
4. Ademais, antes do falecimento da parte exequente ocorreu a tentativa frustrada de citação. Com efeito, ainda se observado o art. 240, §3o, do CPC, e a Súmula 106 do STJ, a situação em tela se diferencia daquelas em que a demora na citação é atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário.
5. Nesse contexto, a ausência de legitimidade passiva impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida.

________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 110, 239, 240 §3o, 485, VI; CTN, art. 131, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 106 e 392; STJ, Tema Repetitivo 166; STJ, AgInt no AREsp 2.659.697/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 09/06/2025.